Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718902-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA - EPP RECORRIDO: GENIUS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL - EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No 5.474/68. ENTREGA DA MERCADORIA. PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS. AUTOR. ART. 373, I DO CPC/2015. JUNTADA APÓS SENTENÇA. ART. 435. CPC. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O art. 15 da Lei n.o 5.474/68 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (artigos 7o e 8o do mesmo diploma legal). 2. Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos com a petição inicial, segundo o art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa. 3. Angularizada a relação processual com a citação e prolatada a sentença, é inviável o reconhecimento dos documentos apresentados nos embargos de declaração sem a devida justificativa legal. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o julgamento antecipado da lide, sem que houvesse a imprescindível dilação probatória. Ademais, pugna pela concessão da gratuidade da Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não cabe ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005